Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Busca pessoal. Reconhecimento. Nulidade. Desclassificação. Impossibilidade. Antecedentes. Período depurador.
1 - A busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (CP, art. 244).
2 – Se o acusado, que caminhava nas proximidades do local em que a vítima foi roubada, estava com dois aparelhos celulares nas mãos e, ao ver os policiais, os guardou rapidamente e tentou desviar o caminho, para fugir da abordagem policial, justifica-se a busca pessoal, pois a conduta demonstrou situação de fundada suspeita da prática de crime.
3 – Não é nulo o reconhecimento pessoal se o acusado foi preso na posse do bem subtraído, pouco tempo após o crime e na região onde esse ocorreu, e a vítima o reconhece por fotografia e, depois, pessoalmente, na delegacia, em conformidade com o art. 226 do CPP, além de confirmar o reconhecimento em juízo.
4 – O fato de a vítima ter visto fotografia do acusado na rede social antes de fazer o reconhecimento, na delegacia, não macula o reconhecimento pessoal e o depoimento dela em juízo, sobretudo quando foi a própria vítima que mostrou fotografia aos policiais, apontando o acusado como autor do crime.
5 – Se o acusado, na companhia de pessoa não identificada, se valeu de grave ameaça para subtrair os bens da vítima, a conduta se amolda ao tipo penal de roubo, não sendo o caso de se desclassificar para o crime de furto ou receptação.
6 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
7 - Apelação não provida.